Tribunal: TJDFT
Processo: 0712738-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. RECOLHIMENTO INDEVIDO DO ICMS. OPERAÇÕES ABARCADAS POR ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. CONVÊNIOS ICMS N° 87/2002 E N° 162/1994. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. RESSARCIMENTO CABÍVEL. ART. 166 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). INAPLICABILIDADE.
1. Tendo em vista que o recurso interposto pelo réu, ao impugnar os fundamentos adotados na sentença, cumpriu, minimamente, a exigência contida no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, não se deve reputar tal peça recursal como inadmissível, sob pena de excesso de formalismo. Preliminar rejeitada.
2. Mérito. O conjunto fático e probatório dos autos, notadamente a prova pericial produzida na instância de origem, demonstra que, embora beneficiada pela isenção tributária (Convênios n° 87/2002 e 162/1994), a contribuinte apurou e recolheu aos cofres do Distrito Federal o ICMS no período alegado na inicial, de modo que se impõe a restituição dos valores pagos indevidamente.
3. Ainda que tenha sido a própria contribuinte a responsável pelo lançamento por declaração/homologação e, por conseguinte, pelo recolhimento indevido do ICMS, esse fato não a impede de, posteriormente, tomar as medidas necessárias para obter o ressarcimento da quantia indevidamente recolhida aos cofres públicos, conforme autoriza o art. 165, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN).
4. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o disposto no art. 166 do CTN não se aplica a operações que envolvem a venda de produtos sujeitos a controle de preços (tabelamento), por existir presunção (relativa) de que não houve repasse do encargo tributário relativo ao ICMS ao consumidor final, que precisa ser elidida pelo Fisco com prova contrária, o que não ocorreu neste caso.
5. Recurso de apelação desprovido.